Tribunal: TJMT
Processo: 1021090-58.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021090-58.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOANA D ARC MENDONCA - CPF: 277.476.868-38 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C DANOS MORAIS
. INSCRIÇÃO NO
S ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. CESSÃO DE CRÉDITO.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Para a validade da cessão de crédito é necessária
a
demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.

2. A
parte recorrida
seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a origem do débito e a legalidade da inscrição –
termo de adesão devidamente assinado acompanhado de documento pessoal de identidade
(i) e termo de cessão de crédito

(
ii
).

3.
Estando devidamente comprovada a relação jurídica, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais e condenação em litigância de má-fé.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença sob o argumento que não foi juntado pela parte reclamada, ora recorrida, documento válido capaz de comprovar a relação jurídica.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1021090-58.2023.8.11.0002

Polo Ativo

JOANA D ARC MENDONCA

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Eis os termos da sentença recorrida que guiaram o resultado de improcedência:

“
Embora o demandante tenha sustentado a tese de que não possuía conhecimento sobre a dívida, entendo que os esclarecimentos e, principalmente, as provas apresentadas pela reclamada obliteraram a credibilidade da inicial.

Da exegese dos documentos anexos à contestação, verifico que a reclamada teve a sagacidade de apresentar termo de cessão, contrato devidamente assinado, documentos pessoais que demonstra a origem do débito.

Destarte, entendo que restou comprovada a origem do débito. Logo, não tendo a parte autora apresentado provas mínimas de que honrou o pagamento de suas
faturas (artigo 373, I, do CPC), entendo que o envio do seu nome aos Órgãos de Proteção ao Crédito foi justificado.

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Outrossim
condeno
a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do artigo 85, § 2º e incisos do CPC

[...]”

Tal qual reconhecido pelo juízo
a quo,
no presente caso, a empresa recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou termo de cessão específico
e
contrato assinado pela parte autora acompanhado de documento pessoal
.

A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
RELAÇÃO

JURÍDICA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA S/A. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu
adimplemento
, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência de
relação

jurídica
com a empresa Recorrida.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

Assim, diferentemente do que sustenta a parte recorrente, o acervo probatório possui robustez na contramão da tese ventilada na inicial, tendo os dois elementos
necessários
: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida) e, com o conjunto, a empresa ré evidenciou a legitimidade do vínculo
e que a inserção dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Apesar da argumentação de que a cessão teria sido realizada em data posterior a negativação, por meio de análise da certidão acostada em sede de contestação (id.
183148154
), é possível identificar que a cessão ocorreu no dia 29/12/2021, ou seja, anterior à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A assinatura aposta em cotejo com os demais documentos dispensa a necessidade de prova pericial. É o que dispõe a Súmula 32 desta Turma Recursal:

SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Ademais, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023).

À
guisa de conclusão, diante da apresentação de contestação com a origem da dívida (i) e ausência de prova do pagamento (
ii
) não há
que se
falar em declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e muito menos em indenização a título de danos morais, tendo em vista que a conduta constituiu exercício regular de direito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023